Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. NÃO CABIMENTO.1 – Plano de saúde. Internação. Emergência. Carência. Inaplicabilidade. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, incisos I e II, da Lei no. 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão no. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). Demonstrada a emergência na internação da paciente, é indevida a recusa de cobertura por parte do plano de saúde.2 – Limitação da cobertura. A limitação da cobertura é aplicável quando contratada exclusivamente a segmentação ambulatorial, nos termos do artigo 2o da Resolução CONSU no. 13/1998. Contudo, o plano contratado pela autora é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, motivo pelo qual não incide a limitação alegada.3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
J